Tribunal: TJES
Processo: 5005379-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005379-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispensando minudente atenção ao teor do acórdão invectivado, não se verifica a presença da omissão, tendo este Sodalício se pronunciado sobre todas as teses e fundamentos que guardavam relevância para o apreço da apelação.

2. As teses ventiladas pela embargante não buscam suprir deficiências internas capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório, e sim rediscutir o mérito da causa e obter retratação do que já decidido, o que é vedado em sede de aclaratórios.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Tática Engenharia e Construções Ltda.
contra acórdão que negou provimento ao apelo por ela manejado nos autos do mandado de segurança impetrado face a
Auditora Fiscal da Receita Estadual
.

Alega a embargante que:
i)
o acórdão se revela omisso, visto que não se manifestou sobre a irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato administrativo que exclui-a do Simples Nacional pela existência de dívida de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com a Fazenda Pública;
ii)
o valor do débito utilizado para justificar sua exclusão do sistema unificado de arrecadação nem sequer atinge o limite que autoriza a propositura de execução fiscal pelo Estado do Espírito Santo, o que atrai ao caso a incidência do princípio da insignificância;
iii)
não houve má-fé de sua parte, tendo solucionado a irregularidade o quanto antes, a fim de que sua conduta não causasse dano ao interesse público;
iv)
não foi notificada acerca de sua exclusão do Simples Nacional, tampouco lhe foi concedido prazo para que se adequasse;
v)
a sanção aplicada é por demais gravosa e coloca em risco sua própria existência (id. 6622668).

Em contradita, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da embargante por litigância de má-fé (id. 6931188).

Consoante é cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão judicial estiver nodoada por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De acordo com o ex-Juiz de Direito Jaylton Lopes Júnior (in Manual de Processo Civil, 2ª edição, Salvador, Juspodivm, p. 1.007), a omissão – único vício que por ora interessa – restará configurada "sempre que o juiz deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito arguida pela parte capaz de, em tese, influir na decisão".

Dispensando minudente atenção ao teor do acórdão invectivado, não verifico a presença da omissão, tendo este Sodalício se pronunciado sobre todas as teses e fundamentos que guardavam relevância para o apreço da apelação.

Particularmente sobre a (ir)razoabilidade e (des)proporcionalidade do ato administrativo que exclui a embargante do Simples Nacional pela existência de dívida de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com a Fazenda Pública, pontuei o seguinte no voto condutor:

"Outrossim, não reputo desarrazoada ou desproporcional a exclusão da apelante do sistema unificado de arrecadação, na medida em que provado que, não obstante notificada na forma da lei, deixou de satisfazer, em tempo oportuno, os débitos que tinha com a Fazenda Estadual.

A assertiva acima ganha color ainda maior quando se leva em conta que a apelante, embora diga que o valor por ela devido é módico, no iter processual, só comprovou ter adimplido 01 (uma) dentre as 20 (vinte) prestações do contrato de parcelamento nº 2805431 que entabulou com a Secretaria Estadual de Fazenda (evento 4432353)".

As demais teses ora ventiladas pela embargante não buscam suprir deficiências internas capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório, e sim rediscutir o mérito da causa e obter retratação, por parte do órgão julgador, do que já decidido, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia [...]" (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.253.549/RJ, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 22/11/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

Deixo de condenar a embargante por litigância de má-fé, por ainda não vislumbrar a prática de qualquer das condutas descritas nos incisos I a VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.